Tribunal: TJMT
Processo: 1013602-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013602-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ANDRIELLE JENNIFER FIRMIANO SALES - CPF: 053.849.431-06 (ADVOGADO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (AGRAVANTE), VESPASIANO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.478.571-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTRATO VERBAL. DECISÃO REFORMADA. OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso concreto as partes discutem contrato verbal, razão pela qual a produção de prova testemunhal deve ser admitida em obediência ao princípio do devido processo legal.

2. Decisão reformada.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Claudio Palma Dias
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT nos autos da ação de no 1003157-94.2022.8.11.0006, na qual contende com Vespaciano Ribeiro da Silva que in
deferiu o pedido de produção de provas
.

O recorrente contextualiza o recurso narrando que na ação de origem se discute contrato verbal celebrado entre as partes há mais de 8 anos, de forma que “
é certo que para um julgamento justo e para dar realmente às partes o direito de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa torna-se indispensável a opção de poder se valer de provas testemunhais e depoimentos das partes, sendo seu indeferimento claro cerceamento de defesa.” (Id. 171789231, pág. 7)

Requerem
a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão hostilizada, proferida nos Autos de Origem.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso para determinar a reforma integral da decisão agravada e deferir a produção de provas testemunhais e o depoimento pessoal da parte autora.

Liminar deferida (Id. 17214650).

Contrarrazões pelo desprovimento, de forma sucessiva requer tão somente a reforma da decisão agravada para o deferimento de produção de prova oral para ambas as partes, posto que em nenhum momento a parte recorrente combateu o indeferimento da produção de prova documental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A decisão agravada indeferiu o pedido de produção de prova documental e o pedido de produção de prova testemunhal (Id. 171789231).

Apesar de a parte agravante requerer ao final a reforma integral da decisão agravada, nas razões recursais não há nenhum argumento no que diz respeito ao indeferimento da prova documental.

E, do mesmo modo na decisão agravada também não houve indeferimento do depoimento das partes.

Portanto, como o recurso combate o indeferimento da prova testemunhal somente esta parte da decisão agravada é objeto recursal.

E, nessa parte o recurso deve ser provido.

Isso é assim porque se trata de ação em que se discute contrato verbal entabulado entre as partes, logo, em observância ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa se faz necessário a produção de prova consistente na oitiva de testemunhas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, tão somente para deferir a produção de prova testemunhal para ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023